Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725965-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL MARTINS DE FRANCA RECORRIDO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO VERDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 886/STJ. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO CONDOMINIAL. ARTIGO 1.345 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A matéria impugnada devolvida centra-se, preliminarmente, na (i)legitimidade passiva, e no mérito, busca-se determinar quem detém a responsabilidade pelas obrigações condominiais de imóvel. II. Se por meio da prova documental produzida é cristalina a relação jurídica de direito material da demandada (ora apelante) com a situação jurídica apresentada (cobrança de taxas condominiais), resulta configurada a sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. III. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, fixou a tese jurídica de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais não é definida pelo registro da avença, mas pela relação de direito material (posse) do imóvel (Recurso Especial no 1.345.331-RS - Tema 886 - acórdão publicado em 20.04.2015). Portanto, é indiferente ao caso concreto a circunstância de o condomínio apelado figurar como o proprietário registral do imóvel, pois, por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade de quem detém a posse do bem (cota-parte). IV. O artigo 1.345 do Código Civil dispõe que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios” (aplicado ao caso concreto, por força do artigo 1.358-A, § 2o, do Código Civil). V. O pagamento de taxas condominiais (ordinárias e extraordinárias) tem natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem à coisa, e não à pessoa, ressalvado o direito de ação regressiva contra o antigo proprietário. VI. No caso concreto, a apelante se imitiu na posse do bem por ordem judicial (processo n. 0707687-51.2019.8.07.0001 - 20a Vara Cível de Brasília-DF), sem que houvesse discussão a respeito do pagamento das parcelas de taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide, tendo sido debatidos e resolvidos apenas os débitos tributários (IPTU). Sendo assim, a apelante possui a obrigação de pagar as taxas condominiais. VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Mantida a não concessão de gratuidade de justiça à parte apelante. A recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 174, § 2o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o poder constituinte, na tentativa de estimular as atividades associativas e colaborativas, vedou expressamente qualquer intervenção estatal, bem como definiu como diretriz básica de ordem econômica o expresso fomento dessas atividades sócio colaborativas; b) artigo 80 da Lei 5.764/1971, aduzindo que não deve responder por débitos anteriores a sua admissão na qualidade de associada da cooperativa, consoante previsto no artigo 7o do Estatuto da Cooperativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante a mencionada contrariedade ao artigo 80 da Lei 5.764/1971, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 5o e 174, § 2o, ambos Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030